Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016361-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – ACORDO PARTICULAR QUE DETERMINOU A DIVISÃO DAS QUOTAS EMPRESARIAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À vista do acordo entabulado entre as partes é possível constatar que a agravante detinha ínfimas quotas da empresa, bem como não exercia nenhum cargo administrativo, por esse motivo a exclusão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA SALEM GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Exclusão de Sócio n.o 1024733- 72.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à determinação de imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA, oficiando-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para tal finalidade.

Em suas razões a parte agravante aduz, em apertada síntese, que se divorciou do sócio administrador Pérsio Domingos Briante, e que o acordo de separação de bens que estabeleceu sua saída da sociedade, com restituição das ínfimas quotas sociais que possuía, foi devidamente homologado pelo juízo.

Assevera, outrossim, que nunca exerceu nem exerce qualquer atividade na empresa, não detendo poder sobre as decisões ali tomadas, de modo que sua permanência no quadro social causa sérios riscos de danos de difícil reparação, inerentes ao exercício da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial, tal como o surgimento de dívidas fiscais e cíveis.

Requer, portanto, em sede liminar, a determinação de imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA, oficiando-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para tal finalidade, providência que pretende ver confirmada no mérito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida (Id.
101716471
).

Informações prestadas pela magistrada
“a quo”
(Id.
102608986
).

A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso foi devidamente notificada (Id.
102744971
).

Sem contrarrazões (Id.
107552468
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo nos autos da Ação Ordinária de Exclusão de Sócio n.o 1024733- 72.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à determinação de imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
tenho que restaram configurados
os pressupostos autorizativos da medida excepcional, para concessão do efeito suspensivo.

In casu
, numa análise perfunctória quanto ao pedido de exclusão, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que a parte agravante demonstrou o acordo em que se retira da sociedade até então mantida com seu ex-marido foi devidamente homologado pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, conforme sentença de Id. 101343997.

Lado outro, à vista do acordo entabulado entre as partes é possível constatar que a agravante detinha ínfimas quotas da empresa, bem como que não exercia nenhum cargo administrativo (Id. 60129572).

Assim, desaparecendo a afeição societária, situação demonstrada até mesmo pelo divórcio, e não estando a agravante em possibilidade de participar da atividade empresarial, não tendo interesse em exercer tal função, tem-se, a princípio e em tese, que sua permanência nos quadros societários poderia lhe acarretar prejuízos de vulto, decorrentes do naturais riscos inerentes ao exercício da atividade empresarial.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO SOBRE PARTILHA DOS BENS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. POSTERIOR AJUSTE CONSENSUAL ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS BENS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARTES MAIORES E CAPAZES QUE PODEM CONVENCIONAR SOBRE A PARTILHA DE SEUS BENS PRIVADOS E DISPONÍVEIS. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DIFICULDADE EM CUMPRIR A AVENÇA INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCABIMENTO QUANDO AUSENTE LITÍGIO, ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTÍMULO ÀS SOLUÇÕES CONSENSUAIS DOS LITÍGIOS. NECESSIDADE.

1- Ação distribuída em 14/09/2012. Recurso especial interposto em 20/10/2015 e atribuído à Relatora em 15/09/2016.

2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a homologação de acordo celebrado pelas partes, maiores e capazes, que envolve uma forma de partilha de bens diversa daquela que havia sido inicialmente acordada e que fora objeto de sentença homologatória transitada em julgado.

3- Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC/73, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4- A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino dos referidos bens, assentado no princípio da autonomia da vontade e na possibilidade de dissolução do casamento até mesmo na esfera extrajudicial, especialmente diante da demonstrada dificuldade do cumprimento do acordo na forma inicialmente pactuada.

5- É desnecessária a remessa das partes à uma ação anulatória quando o requerimento de alteração do acordo não decorre de vício, de erro de consentimento ou quando não há litígio entre elas sobre o objeto da avença, sob pena de injustificável violação aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo.

6- A desjudicialização dos conflitos e a promoção do sistema multiportas de acesso à justiça deve ser francamente incentivada, estimulando-se a adoção da solução consensual, dos métodos autocompositivos e do uso dos mecanismos adequados de solução das controvérsias, tendo como base a capacidade que possuem as partes de livremente convencionar e dispor sobre os seus bens, direitos e destinos.

7- Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1623475/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Ademais, conforme as informações prestadas pela magistrada de primeiro grau:

“Informo a Vossa Excelência que a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, bem como que a agravante cumpriu o disposto no artigo 1.018, §2o, do CPC/2015,

Informo ainda, que determinei o cumprimento da decisão que deferiu a tutela recursal para “imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES.
”
(Id.
102608986
)

De igual modo, à luz da diminuta participação da agravada no quadro societário, forçoso concluir que sua saída não acarretará entraves à recuperação judicial em curso.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

ratificando a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022